Tribunal: TJMT
Processo: 1027057-95.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027057-95.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[TALES PASSOS DE ALMEIDA - CPF: 384.826.061-15 (ADVOGADO), WEVERSON SILVA BRITO - CPF: 049.734.121-20 (PACIENTE), Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), TALES PASSOS DE ALMEIDA - CPF: 384.826.061-15 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – “
OPERAÇÃO REDITU
S” – PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA – NÃO CONFIGURAÇÃO – PROCESSO QUE SE DESENVOLVE EM RITMO COMPATÍVEL COM AS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR – SEGREGAÇÃO DECRETADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – NECESSIDADE DE DESARTICULAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DE ACENTUADA PERICULOSIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Não há falar em excesso de prazo da prisão preventiva quando o processo se desenvolve em ritmo compatível com as particularidades do caso concreto, sobretudo quando considerado o contexto de pandemia atualmente vivenciado.

A desarticulação de uma organização criminosa de elevada magnitude e notória periculosidade, por meio da responsabilização penal de seus supostos membros, demanda esforço por parte do Judiciário, a fim de observar as garantias processuais dos indivíduos, ao mesmo tempo em que se busca a concretização da tutela jurisdicional em tempo razoável.

Incogitável o acolhimento da tese de ausência dos pressupostos da prisão preventiva, quando esta é mantida a fim de garantir a ordem pública, em virtude da imperiosa necessidade de desarticular organização criminosa de acentuada periculosidade concreta.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Weverson Silva Brito
, apontando como autoridade coatora a Juíza da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que, nos autos ação penal n. 5086-42.2020.8.11.0042 (código n. 614704), postergou a realização da audiência de instrução e julgamento e manteve a custódia cautelar do paciente.

Conforme a síntese elaborada na decisão preambular:

“O Impetrante, então, aponta que não é razoável efetuar a manutenção da prisão do acusado, pois este já se encontra sob custódia há 1 (um) ano, sendo que até o momento não existe perspectivas do início da instrução processual.

Aponta que o paciente é réu primário e de bons antecedentes, inclusive, a se apresentar de forma voluntária à autoridade policial, o que induz a possibilidade de aguardar a conclusão do processo criminal em liberdade.

Defende que a prisão decretada já excede os limites aceitáveis, pois se encontra enclausurado de forma demasiada, sem a formação de sua culpa, o excesso, então, seria motivador suficiente para sua soltura.

Defende, ainda, que os elementos necessários para a manutenção da prisão preventiva, estes sendo, o periculum libertatis e o fumus comissi delicti, não estariam presentes, já que seria inequívoco o constrangimento ilegal experienciado pelo indiciado, o que autorizaria o deferimento do pedido.

Requer, então, o deferimento do pleito liminar, a fim de que o paciente aguarde o julgamento definitivo em liberdade”.

A liminar foi indeferida em sede de plantão judiciário – Id. 71469959.

A autoridade apontada como coatora prestou informações – Id. 72972512.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem – Id. 74080489.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço da ação constitucional.

Neste
writ
, o impetrante sustenta, em síntese, constrangimento ilegal por excesso de prazo para formação da culpa e ausência dos requisitos da prisão preventiva.

Sem razão, contudo
.

Sabe-se que a caracterização do constrangimento ilegal por excesso de prazo depende da confluência de uma série de fatores, como a complexidade do caso, sem perder de vista que o contexto de pandemia vivenciado implica, inevitavelmente, maior demora ao trâmite processual.

Todas essas peculiaridades devem ser ponderadas com cautela, para que não se devolva ao seio social, prematuramente, um indivíduo de acentuada periculosidade tão somente pelo fato de terem sido extrapolados prazos abstratamente previstos em lei.

No caso dos autos, o juízo processante informou o seguinte:

“(...) O paciente
Weverson Silva Brito
teve a prisão preventiva decretada nos autos da Medida Cautelar n. 9573-23.2019.811.0064 — Cód. 598124, proposta pelo Delegado de Polícia da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos da Comarca de Rondonópolis, objetivando a concessão de medidas cautelares de busca e apreensão, prisão preventiva, afastamento do sigilo de dados telemáticos, afastamento do sigilo bancário e bloqueio judicial de conta bancária, via BACENJUD, no interesse do Inquérito Policial 434/2018/DERF/MT “Operação Reditus") .

Concluída a investigação, o Parquet optou por ofertar 11 (onze) denúncias, fundamentando que o número excessivo de acusados, em uma peça processual, acarretaria o elastério desnecessário, pelo que, foi autorizada a cisão do feito, nos moldes apresentados pelo representante ministerial.

Assim, nos autos da Ação Penal n°. 5086-42.2020.811.0042 — Cód. 614704, o Ministério Público denunciou o ora paciente, pela prática, em tese, do delito previsto no artigo 2°, da Lei n° 12.850/2013, do Código Penal.

A Denúncia foi recebida em 02 de março de 2020.

Devidamente citados, os acusados apresentaram as repostas à acusação.

O Magistrado Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, presidente do feito, no dia 23 de novembro de 2020, analisou e rejeitou todas as preliminares arguidas em sede de Resposta à Acusação e, consequentemente, designou Audiência de Instrução e Julgamento para o dia 15 de dezembro de 2020, a qual foi suspensa, por decisão proferida na data aprazada para a realização (...).

No dia 14 de janeiro de 2021, a secretaria deste Juízo certificou que a decisão r. supratranscrita foi remetida para publicação no Diário da Justiça, DJE n° 10897, com previsão de disponibilização para 15 de janeiro de 2021.

No que tange ao suposto excesso de prazo, consigno que se trata de feito complexo, que apura delitos praticados por organização criminosa, possuindo inúmeros réus, representados por advogados distintos, bem como, depende de cumprimento de atos em outras Comarcas, cuja agilidade e presteza escampam a este Juízo.

Além disto, registro as dificuldades enfrentadas e virtude do regime obrigatório de teletrabalho, implementado no âmbito do Poder Judiciário de ato Grosso, em decorrência das medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Portaria-Conjunta n. 249)2020).

Neste passo, é importante registrar que os processos criminais da Comarca de Cuiabá, apesar de se tornarem híbridos/virtuais, a parte física ainda necessitava ser digitalizada, de modo que o período de teletrabalho, nestes casos, implicou processual em retardo no regular trâmite processual.

Por fim, registro que no dia 17 de dezembro de 2020, em razão do advento da Lei n" 13.964/2019 (Pacote Anticrime), que incluiu o parágrafo único no artigo 316, do Código de Processo Penal, este Juízo ao revisar a necessidade da segregação cautelar, manteve a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, porquanto não houve alteração na situação fática que culminou na decisão que decretou a Prisão Preventiva, bem como ainda se mostram presentes os requisitos e fundamentos da custódia cautelar (...)”
– Id. 72972512, pp. 2-6.

Nesse contexto, conquanto o paciente esteja preso cautelarmente há pouco mais de um ano (19.12.2019), concluo que as particularidades do caso concreto justificam o ritmo processual que se tem verificado, principalmente em virtude da situação de calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19, sem perder de vista a complexidade da ação penal propriamente dita, com vários réus e diferentes advogados, diversos crimes imputados, necessidade de expedição de cartas precatórias e análise de pedidos incessantes de liberdade provisória, os quais, naturalmente, sacrificam tempo que poderia ser melhor aproveitado com o prosseguimento regular da marcha processual.

Defrontando-se com caso análogo, esta colenda Câmara, recentemente, assim decidiu:

“HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ‘LAVAGEM’ DE CAPITAIS – ‘OPERAÇÃO RED MONEY’ – RELAXAMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA POR EXCESSO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA – PROCESSO QUE SE DESENVOLVE EM RITMO COMPATÍVEL COM A COMPLEXIDADE DO CASO – PLURALIDADE DE RÉUS E NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS – INSTRUÇÃO PRATICAMENTE ENCERRADA – AGUARDANDO A DIGITALIZAÇÃO DOS AUTOS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

O constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para o deslinde da ação penal não é aferido mediante simples soma aritmética dos prazos processuais, porquanto é imperativa a análise de cada caso com base no princípio da razoabilidade para, diante das suas peculiaridades, concluir se a instrução está tramitando com morosidade ou não, ou se o elastério do prazo processual decorre de desídia da autoridade acoimada de coatora.

A desarticulação de uma organização criminosa de elevada magnitude e notória periculosidade, por meio da responsabilização penal de seus supostos membros, demanda esforço por parte do Judiciário, a fim de observar as garantias processuais dos indivíduos, ao mesmo tempo em que se busca a concretização da tutela jurisdicional em tempo razoável”
(TJMT, Habeas Corpus n. 1017436-74.2020.8.11.0000, de minha relatoria, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 23.9.2020; data da publicação: 30.9.2020).

Outrossim, observo que a necessidade de manutenção da custódia tem sido periodicamente reavaliada pelo impetrado, consoante preceitua o parágrafo único do artigo 316 do CPP, o qual, inclusive, justificou em decisão recente que ainda permanecem intactos os fundamentos que ensejaram o decreto prisional em desfavor do paciente, acusado de integrar organização criminosa voltada para a prática dos delitos de tráfico de drogas, associação para tal finalidade, crimes patrimoniais, e até homicídios, exercendo a função de “
camisa ou companheiro”
.

Logo, não há falar em ausência dos pressupostos da prisão preventiva, quando esta é decretada a fim de garantir a ordem pública, em virtude da imperiosa necessidade de desarticular organização criminosa de acentuada periculosidade concreta.

Em resumo, o quadro fático-processual ainda persiste, uma vez que as graves circunstâncias narradas na exordial acusatória, por si sós, revestem-se de extrema gravidade e autorizam a deliberação pelo cárcere, em detrimento de medidas mais brandas, independentemente das condições pessoais favoráveis do pretenso beneficiário.

Ante o exposto, conheço do presente
habeas corpus
e, no mérito,
denego
a ordem impetrada, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2021